Tribunal: TJMT
Processo: 1010303-55.2023.8.11.0006
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010303-55.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JEFFERSON LUIZ SCOTTI - CPF: 041.806.001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILENE GONCALINA DOS SANTOS - CPF: 960.513.961-87 (VÍTIMA), ENDRIEU VINICIUS DE ALMEIDA - CPF: 048.169.551-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. COMPROVAÇÃO DO HORÁRIO DOS FATOS POR IMAGENS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL FECHADO. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. TEMA 585 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto, com incidência da causa de aumento do repouso noturno, fixando pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
bem como 25 (vinte e cinco) dias-multa
,
em regime inicial semiaberto,
com reconhecimento da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea sem compensação integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a prática do furto em período de repouso noturno a justificar a incidência da causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal e, (
ii
) estabelecer se é juridicamente possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, ainda que específica, na segunda fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As imagens das câmeras de segurança demonstram que o furto ocorreu por volta das 5h da manhã, período ordinariamente destinado ao descanso da coletividade, circunstância suficiente para caracterizar o repouso noturno.

A causa de aumento do repouso noturno independe de o crime ter sido praticado em residência, sendo aplicável também a estabelecimento comercial fechado, diante da maior vulnerabilidade do patrimônio.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 585, admite a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.

Reconhecida a compensação integral na segunda fase da dosimetria, impõe-se o redimensionamento da pena, com manutenção da pena-base no mínimo legal e aplicação da causa de aumento do repouso noturno na terceira fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A causa de aumento do repouso noturno incide quando o furto é praticado em horário destinado ao descanso da coletividade, ainda que em estabelecimento comercial fechado, desde que comprovado o horário dos fatos. 2. É possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, inclusive específica, na segunda fase da dosimetria da pena.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010303-55.2023.8.11.0006

APELANTE: ENDRIEU VINICIUS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
ENDRIEU VINICIUS DE ALMEIDA

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal d
a Comarca de Cáceres
/MT que, nos autos da ação penal, o condenou à pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, bem como 25 (vinte e cinco) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal (ID
341377480
).

O apelante sustenta que: 1)

inexistem provas suficientes para demonstrar o horário em que se deram os fatos

e,

2)
é juridicamente possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, ainda que específica.

Requer o provimento do recurso para
: 1)

afastar a incidência da causa de aumento relativa ao repouso noturno

e, 2)
reconhecer a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência.

Subsidiariamente, pleiteia
a compensação parcial entre as referidas circunstâncias, com acréscimo de 1/12 (um doze avos) sobre a pena-base
(
ID
341377484
).

Em contrarrazões, a i.
2
ª Promotoria de Justiça Criminal d
a Comarca de Cáceres
/MT pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
341377488
).

Nessa instância superior, a i.
5
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento
do apelo
, na lavra d
a
Ilustre Procurador
a
Exm
a
. S
r
a
. Dr
a
.
Silvana Correa Vianna
(ID
342610386
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Consta do presente caderno investigativo que no dia 29 de agosto de 2023, por volta das 5h, no Salão de Beleza
Jojora
, localizado na Rua Marechal Deodoro, n.º 298, Centro, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, os denunciados Jefferson Luiz Scotti e
Endrieu
Vinicius de Almeida Antelo, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho de TV, marca OAC, 32 polegadas, avaliado em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) (ID. 133252500), pertencente à Edilene
Gonçalina
dos Santos.

Narram os autos que, na data dos fatos, o denunciado Jefferson Luiz Scotti, funcionário do salão de beleza de propriedade da vítima, entregou ao denunciado
Endrieu
Vinicius de Almeida Antelo a chave da porta do estabelecimento comercial mencionado, para que este conseguisse adentrar ao local, furtar objetos e, posteriormente, ambos venderem para comprarem drogas.

Assim, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado
Endrieu
Vinicius de Almeida Antelo dirigiu-se ao referido estabelecimento comercial e, utilizando a chave da porta, ingressou no local e passou a procurar por bens que pudessem ser carregados, conforme consta nas imagens das câmeras de segurança acostadas nos
IDs
. 133251487 e 133251488.

Ressai que
Endrieu
se apoderou de alguns objetos e, por fim, subtraiu 01 (um) aparelho de TV, marca OAC, 32 polegadas, avaliado em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) (ID. 133252500).

Segundo restou apurado, a vítima visualizou pelas câmeras de segurança que o local havia sido furtado e contatou a Polícia Militar, que, após diligências, logrou êxito em localizar o denunciado Jefferson Luiz Scotti, que confessou a prática delitiva.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de execução, DENUNCIA JEFFERSON LUIZ SCOTTI e ENDRIEU VINICIUS DE ALMEIDA ANTELO, acima qualificados, como incursos nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.”
(ID 341377406).

O juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia e, procedendo à
emendatio

libelli
, desclassificou a conduta para condenar
Endrieu
Vinicius de Almeida Antelo à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, nas sanções do art. 155, § 1º, do Código Penal, ao passo que absolveu Jefferson Luiz Scotti
por insuficiência de provas.

Irresignado, o apelante requer, primeiramente, o afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno, sob o argumento de inexistirem provas quanto ao horário exato da prática delitiva.

Pois bem.

A análise do conjunto probatório revela que o furto ocorreu por volta das 5h da manhã, conforme se extrai das imagens registradas pelas câmeras de segurança juntadas aos autos (
IDs
341377361 e 341377362), circunstância expressamente considerada pelo juízo
a quo
ao proferir a sentença, não se limitando, portanto, à narrativa constante do boletim de ocorrência, como alega a defesa.

Outrossim, a incidência da causa de aumento
,
relativa ao repouso noturno
,
não se condiciona ao fato de o delito ter sido praticado em residência, sendo suficiente que a conduta tenha sido perpetrada em período ordinariamente destinado ao descanso da coletividade, contexto em que o patrimônio se encontra em maior estado de vulnerabilidade, como se verifica na hipótese em exame.

Em consonância com tal entendimento, este
eg
. Tribunal decidiu:

“
O crime ocorreu durante o repouso noturno, horário em que a vulnerabilidade da vítima se encontra acentuada, especialmente no caso de um estabelecimento comercial fechado. A jurisprudência reconhece que essa circunstância agrava a conduta e pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena, majorando sua gravidade e proporcionalidade à sanção imposta.”
(TJMT – AP N.U 1020964-03.2022.8.11.0015 - Relator Des. Paulo Sergio Carreira
d
e Souza - Segunda Câmara Crimina
l
–
6
.5.2025).

Assim, mantém-se a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, verifica-se que é incontroversa a ocorrência da confissão pelo réu, a qual, inclusive, foi expressamente considerada pelo juízo sentenciante na fundamentação da condenação.

Nessa esteira, imperiosa é a aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 585, que fixou a tese de ser

“possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não”
(REsp 1.947.845/SP).

No mesmo sentido,
assentou esta c. Corte
:

“É possível a
compensação
integral entre a agravante da
reincidência
e a atenuante da
confissão
espontânea, ainda que
específica
.”
(TJMT – AP N.U
1000927-96.2020.8.11.0023 - Relator Des. Juvenal Pereira
d
a Silva - Quarta Câmara Criminal – 11.11.2025).

Ressalte-se que os referidos entendimentos abrangem, expressamente, as hipóteses de reincidência específica, circunstância verificada no caso concreto, não havendo óbice, portanto, à compensação integral entre as referidas circunstâncias.

Dessa forma, impõe-se o redimensionamento da pena, nos termos do art. 155, § 1º, do Código Penal, cuja sanção é de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

Na primeira fase, considerando que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, não foram
valoradas
de forma desfavorável, mantém-se a pena-base no mínimo legal, fixada em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconhece-se a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, permanecendo a pena inalterada.

Na terceira fase, incide a causa de aumento relativa ao repouso noturno, no patamar de 1/3 (um terço), conforme expressa previsão legal, resultando na pena definitiva de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, fixados à razão mínima legal.

Registre-se, por fim, que o regime inicial semiaberto permanece inalterado, por ter sido fixado em razão da reincidência do apelante, não havendo insurgência recursal específica quanto ao ponto.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
,
para reconhecer a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência e redimensionar a pena para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença
,
em
dissonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026